Tribunal: CARF
Processo: 11080.736960/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 27/12/2013, 15/01/2014, 20/01/2014, 31/01/2014, 14/02/2014, 20/02/2014, 28/02/2014, 14/03/2014, 19/03/2014
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736960/2018-12
ACÓRDÃO
3001-003.206 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 27/12/2013,
15/01/2014,
20/01/2014,
31/01/2014,
14/02/2014,
20/02/2014,
28/02/2014, 14/03/2014, 19/03/2014
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI
No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.206 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736960/2018-12
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 09-74.691
- 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora (MG):
Trata o presente caso, de impugnação contra notificação de lançamento lavrada
para exigir multa regulamentar (isolada) pela não homologação/homologação
parcial dos débitos cujas compensações foram declaradas nas seguintes Dcomps:

014739178728021413094543 

018051880720021413090570

029002322420121313090601

066443291220011413093099

111608656714021413098509

141864508819031413097216

208902308027121313090031

281296099531011413093071

317535550715011413099872

331345506414031413090876

401752676128111313099606

196430006320111313094359
O valor da multa correspondente (50% do valor dos débitos remanescentes):

A autoridade tributária fundamenta a multa isolada com base no §17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, pelo fato de ter havido deferimento parcial do crédito
solicitado pelo contribuinte conforme Despacho Decisório exarado por meio do
processo no 10783.903707/2014-77.
Em 07/12/2018, a contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento e, em
04/01/2019, protocolou impugnação, de fls. 26 a 43.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.206 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736960/2018-12
3
Segundo a impugnante, a notificação de lançamento é nula pois ainda pendente
de julgamento a manifestação de inconformidade protocolada no curso do
processo de controle do crédito, pelo que, segundo alega, fere o Princípio do
Devido Processo Legal.
No mérito, alega que a multa lavrada fere o direito de petição e que os créditos
pleiteados no processo no 10783.903707/2014-77 são legais de modo a tornar
insubsistente a penalidade imposta.
Ao final, a impugnante requer:
Em assim sendo, diante de todo o exposto, requer a defendente a essa Delegacia
de Julgamento, que, em preliminar seja declarado nulo o auto de infração e, no
mérito, por reverência à argumentação, seja julgada improcedente a Ação Fiscal,
no sentido de serem decretada inexigível a multa fixada instada no procedimento
fiscal, arquivando-a, por conseguinte, em atendimento aos preceitos legais e
jurisprudenciais exaustivamente elencados, por ser ainda, medida de salutar
justiça.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, exarando
decisão com o seguinte acórdão (fls. 46/49):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/02/2014, 20/02/2014, 20/12/2013, 20/01/2014,
14/02/2014, 19/03/2014, 27/12/2013, 31/01/2014, 15/01/2014, 14/03/2014,
28/11/2013, 20/11/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Consoante determinação legal expressa, será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 07/06/2021, a recorrente apresentou recurso voluntário em
07/07/2021 no qual alega (fls. 56/65):
i)
A nulidade da notificação de lançamento por ter sido lavrada na
constância de recurso administrativo com efeito suspensivo; e
ii)
Descabimento da multa por se tratar do exercício de um direito
legalmente conferido.
Ante o exposto requer seja reformada a decisão a quo, no sentido de ser julgada
totalmente improcedente a Ação Fiscal de aplicação de multa isolada.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.206 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736960/2018-12
4
VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o auto de infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 73
DF CARF MF
Original